Tribunal: TJDFT
Processo: 0751332-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA A APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME REFERENTE AO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória.

2. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.

3. In casu, deve ser mantida a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/1984 (com a redação determinada pela Lei n° 13.964/2019), para estipular o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do recorrente, que é reincidente em crime comum, em relação à condenação por crime hediondo com resultado morte, o que se mantém por ser mais benéfico ao sentenciado.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pleito de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), ou seja, de 40% (quarenta por cento), prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990 (Lei de crimes hediondos), com redação anterior à Lei no 13.769/2018.